Tribunal: TJDFT
Processo: 0745151-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745151-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINHO BERNARDES NETO AGRAVADO: UBIRATAN BATISTA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando o teor da certidão juntada no ID 66051843, dando conta de tentativa frustrada de intimação do agravado via Carta AR, a fim de que apresentasse contrarrazões ao agravo de instrumento, intime-se a parte agravante para que forneça novo endereço, no prazo de 5 (cinco) dias, ou requeira o que entender de direito. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator